Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: penal e processual penal. Habeas corpus. Cabimento. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Indícios de autoria e materialidade. Necessidade de custódia cautelar. Demonstrada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pela Juíza do NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) que, nos autos do processo de origem (Tribunal do Júri de Brasília), converteu em preventiva a prisão em flagrante sob o fundamento da necessidade de se acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir dos pacientes, especialmente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente Habeas Corpus.
5. Na hipótese, o Juízo singular valorou corretamente a gravidade do crime e condições pessoais dos pacientes, quando converteu em preventiva a prisão em flagrante, estando a decisão devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, no que concerne a materialidade e indícios da autoria delitiva, notadamente o fato de os pacientes terem agredido a vítima com golpes de uma tora de madeira com pregos, além de inúmeros chutes e socos por todo o seu corpo, fazendo-a perder a consciência algumas vezes.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.